Tribunal: STF
Processo: ACO 297
Classe: ACO
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-02
Data de publicação: 1985-05-02

Ementa:
EMENTA: - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEIS PELA
 CRIAÇÃO
DA RESERVA DOS KAYABI.
                  NÃO CONSIDERADAS AS TERRAS APOSSADAS PELA FUNAI
 'HABITAT'
IMEMORIAL DOS KAYABI, TENDO-LHES A PROPRIEDADE O ESTADO DE MATO GROSSO

AO VENDE-LAS AO AUTOR E SEUS ANTECESSORES, LEGITIMOS OS TÍTULOS DE
DOMÍNIO DO AUTOR, NÃO PODENDO A UNIÃO APROPRIAR-SE DELES SEM PRÉVIA
DESAPROPRIAÇÃO.
                 INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO DO PERITO DO
 JUÍZO,
APOIADO PELOS ASSISTENTES TÉCNICOS DAS PARTES.
                AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.